Tribunal: TJDFT
Processo: 0733365-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. NEGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FUNDADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para reavaliação da negativa do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP em processo no qual o paciente responde pelos delitos do art. 29, § 1o, III, da Lei n. 9.605/98 (crime ambiental) e do art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a recusa do Ministério Público em propor o ANPP resulta na necessidade de que o magistrado remeta os autos ao órgão superior da instituição, conforme o art. 28-A, § 14, do CPP, uma vez que haja pedido da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial sobre a negativa do ANPP limita-se à verificação dos requisitos objetivos legais, não cabendo análise de mérito sobre a conveniência e a oportunidade da proposta.

4. O art. 28-A, § 14, do CPP assegura a revisão da negativa de ANPP pelo órgão superior do Ministério Público, não podendo o juiz obstar o encaminhamento salvo em casos de manifesta inadmissibilidade objetiva.

IV. DISPOSITIVO

5. Ordem concedida.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, §§ 7o e 14; Lei 9.605/98, art. 29, § 1o, III; Lei 10.826/03, art. 16, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 191.124 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 08.04.2021; STF, HC 191.464 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 26.11.2020; STF, HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 11.05.2021; STJ, RHC 161.251/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 10.05.2022; STJ, HC 668.520, 6a Turma; STJ, REsp 2.126.729/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 01.07.2025.